Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709065-83.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARTA PEREIRA DOS SANTOS BORGES, MARTA PEREIRA DOS SANTOS, MARTA REGINA COSTA FRANCA, MARTA SOUSA ARAUJO, MARTA SUARES DA SILVA, MARTHA BATISTA TRINDADE, MARTHA ILKA RODRIGUES DE FREITAS, MARTHA JOSE MARQUES, MARTINA DISTYDES DE SOUZA SILVA, MARTINHO FERREIRA MARTINS D E S P A C H O O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 55531862. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator